Tribunal: TJDFT
Processo: 0747807-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747807-08.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALTINA DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: IZIDORO MALDONADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ACESSÓRIA AO CRÉDITO PRINCIPAL. 1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Apesar de apresentarem natureza alimentar, os honorários advocatícios constituem verba acessória ao feito executivo, motivo pelo qual a sua satisfação não pode preceder à do crédito principal. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 85, §14°, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios possuem natureza de prestação alimentícia, de modo que se torna perfeitamente cabível a penhora de salário/pensão para a quitação de dívida de tal natureza. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 85, §14°, e 833, inciso IV, ambos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: O valor devido nos autos do processo originário é proveniente da decisão proferida em ação de indenização decorrente do uso exclusivo de imóvel (processo n. 0700315-84.2020.8.07.0011), que deferiu em parte a tutela antecipada de urgência e determinou que o agravado efetue o pagamento da quantia correspondente a R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) por mês, via depósito judicial, até a efetiva desocupação do imóvel. Não se refere a uma dívida de natureza alimentar, haja vista o seu caráter indenizatório, como esclarece o REsp 983.450/RS[1], em cuja fundamentação se amparou a solução da controvérsia. Quanto aos honorários advocatícios, ‘embora ostentem natureza alimentar, não têm prioridade de pagamento em relação ao débito principal, considerando o seu caráter acessório ao feito executivo, haja vista não ser o bem da vida diretamente perseguido na execução’(Acórdão 1292278, 07161911520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (ID 23772011). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, consoante entendimento da Corte Superior, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”. (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023